Tribunal: STF
Processo: ARE 1538135
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Rumo Malha Sul S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. (IN)COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    3. Assim, manifestado o desinteresse do DNIT e da ANTT em intervir no feito, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXIII, 20, inciso II, 21, inciso XII, alínea “d”, 109, inciso I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Aduz que, “ao contrário do que entendeu a 4ª Turma do TRF4, cumpre destacar que estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)”.



    Alega que “faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União”.



    Argumenta que, “se um bem é destinado à prestação de serviços de transportes ferroviárias e se deve assegurar uma faixa de domínio para que as atividades possam ser cumpridas regularmente e com segurança a todos os envolvidos, não há o que se falar em desinteresse do DNIT e da ANTT, uma vez que foram criadas para garantir e fiscalizar permanentemente tais atividades, salvaguardando os bens públicos da União Federal”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal possui remansosa orientação jurisprudencial no sentido de que compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União Federal, suas autarquias e empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 2. No caso, o TRF da 4ª Região, conforme ressaltado no acórdão ora embargado, concluiu que a União não teria declarado o seu desinteresse jurídico, apenas foi afirmado que o seu ingresso na lide seria desnecessário, ressaltando que os interesses federais estariam adequadamente defendidos pelo MPF, situação que não seria suficiente para afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 1.353.056/PR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 607.050/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 05/04/2019).



    No caso em tela, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que “declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e declinou da competência para processar e julgar a causa para a Justiça Estadual, a teor do disposto na Súmula 150 do STJ, do artigo 109, I, da Constituição Federal e do artigo 64 do CPC/2015”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    (...)



    No caso, a ANTT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito, de acordo com as orientações contidas nas anexas INFORMAÇÕES n. 01846/2022/PF-ANTT/PGF/AGU (evento 13, PET1 ). 



    Da mesma forma, o DNIT apresentou petição nos autos originários informando que não possui interesse em intervir no feito, requerendo sua exclusão definitiva da lide (evento 11, PET1 ). 



    Assim, ausente entes sujeitos à jurisdição federal, deve ser mantida a decisão que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.”



    A recorrente, por sua vez, alega o seguinte:



    “Quanto à titularidade da posse da área, esta advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga.



    Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal. Isto porque, conforme expõe a lei 11.483/2007, foram transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA, in verbis:



    (...)



    Da leitura do dispositivo legal exposto pode-se notar que houve a sub-rogação pessoal da REDE FERROVIÁRIA S.A (RFFSA) pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), sendo-lhe transferida a propriedade dos bens móveis e imóveis de titularidade daquela, conforme disposto pelo artigo transcrito acima. 



    Ocorre que o DNIT é autarquia federal, tendo como objeto gerir e executar a infraestrutura do transporte terrestre brasileiro, nos termos do artigo 79 da Lei nº. 10.223/2001, ratificado pelo Decreto nº 4.749/2003, anexo I, art. 1º. 



    Destarte, tendo a autarquia federal passado a ser proprietária dos bens que compõem o objeto da presente lide, torna-se patente o seu interesse no feito, devendo integrar a ação, figurando como litisconsorte ativo.”



    Esse o quadro, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.536.921/RS (DJe de 06/03/2025), também interposto pela Empresa ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “4. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT, e do DNIT, afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos do recorrente acerca da Lei nº 11.483, de 2007, e da Lei nº 10.233, de 2001, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    6. Em casos análogos, cito os seguintes precedentes:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.’



    (RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019).



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.’



    (RE nº 1.127.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.536.938/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2025; ARE nº 1.536.232/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 27/02/2025; ARE nº 1.530.686/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/01/2025; ARE nº 1.531.345/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 20/01/2025; e ARE nº 1.520.242/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/01/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente